Tribunal: STF
Processo: ARE 1255186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (eDOC 7, p. 9-12) ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, o qual fora condenado “à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 65, da Lei n° 9.605/98, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em multa, no valor de um salário mínimo” (eDOC 7, p. 10).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 9, p. 7-10).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 20-25; eDOC 10, p. 1-6), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos VI e IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 7-18).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 12, p. 16-19). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 13, p. 3-16) e do AREsp (eDOC 13, p. 18-22; eDOC 14, p. 1-10).
    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.518.335/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto (eDOC 15, p. 60-63), mediante acórdão transitado em julgado aos 4.2.2020 (certidão; eDOC 15, p. 69). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Aliás, especificamente sobre o tema apreço, destaco: ARE 1.242.104/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 12.2.2020; ARE 1.051.146/MG, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 29.9.2017; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente